Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020004-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVO SÃO JOAQUIM
Agravante : MOACIR TORTATO
Agravado : VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN
Agravado : CLARICE CANZI GUADAGNIN
Agravado : VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN
Agravado : ODETE PUTON GUADAGNIN
Agravado : VOLMIR GUADAGNIN
Agravado : JANETE TEREZINHA PUTTON
Número do Protocolo : 1020004-63.2020.8.11.0000
A decisão vinculada ao Id. no 60829955 - pág. 1/2 ordenou redistribuição do presente recurso ao e. Desembargador Sebastião Babosa Farias, por ter exercido relatoria do RAI no 55.478/2014, interposto contra decisão proferida no exato mesmo processo do qual extraída a decisão aqui agravada, a saber, o referente ao pedido de “Cumprimento de Sentença” formulado por Maria Selma Valoes e Moacir Tortato, o aqui agravante, contra Valdecir Antônio Guadagnin e sua esposa Clarice Conzi Guadagnin, os aqui agravados (Proc. no 736-67.2007.811.0106 – Código 67108).
Na decisão vinculada ao Id. n o 61817962 - pág. 1, o MM. Juiz Dr. Alexandre Elias Filho, convocado para substituição do relator prevento, Des. Sebastião Babosa Farias, ordenou devolução dos presentes autos a este subscritor dizendo que, apesar de efetivamente ter exercido a relatoria do RAI no 55.478/2014, referido Desembargador por ele temporariamente substituído declarou sua suspeição nos autos do RAI no 1012566-54.2018.8.11.0000, interposto por Valdecir Guadagnin e sua esposa, onde figuram como agravados Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery.
Considerando, ainda, que estes últimos dois também figuram no RAI no 1011091-63.2018.8.11.0000, que o DEJAUX apontou como gerador de possível – mas já dita inexistente – prevenção deste subscritor, o MM. Juiz concluiu, então, que o presente recurso “não vincula a prevenção, ante a suspeição mencionada, e por consequência este Juiz que responde por substituição legal ao Des. Sebastião Barbosa Farias”.
Sucede, porém, que, apesar de o i. Desembargador Sebastião Barbosa Farias efetivamente ter declarado sua suspeição naquele RAI no 1012566-54.2018.8.11.0000, verifica-se que isso se deu em relação a “todos os feitos que envolvam os interesses presentes e futuros dos peticionários/excipientes (Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery), seja como partes, seja como advogados, sejam como interessados” (cf. Id. no 6057466 - pág. 1/8 daqueles autos).
E, como já dito pela decisão vinculada ao Id. no 60829955 - pág. 1/2, cujos fundamentos repito e ratifico integralmente, Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery não figuram nos presentes autos recursais nem como partes, nem como advogados e nem como interessados, até porque, repito, trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” formulado por Maria Selma Valoes e Moacir Tortato contra Valdecir Antônio Guadagnin e sua esposa Clarice Conzi Guadagnin (Proc. no 736-67.2007.811.0106 – Código 67108), exatamente o mesmo processo onde proferida a decisão que ensejou a interposição daquele RAI no 55.478/2014, de relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, e que, portanto, nada tem a ver com aqueles dois excipientes que motivaram a declaração de suspeição por aquele referido e eminente Desembargador.
Assim, reafirmando a prevenção do Exmo. Sr. Des. Sebastião Babosa Farias para processar e julgar o presente recurso, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 55.478/2014, e pontuando que ele não manifestou suspeição em relação às partes que efetivamente figuram nos polos deste presente Agravo de Instrumento, devolvo os autos à sua relatoria, temporariamente substituída pelo MM. Juiz convocado, para impulso procedimental cabível ou adoção das providências do art. 66, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer, inclusive porque pendente de análise pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator